Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. DEVEDOR. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Na presente hipótese os autores ajuizaram ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, petendendo obter a declaração de inexistência de débito e a condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais decorrentes de protesto indevido de título.
2. Os critérios territoriais de fixação da competência são, em regra, estabelecidos de acordo com a vontade das partes e revelam natureza de competência relativa.
3. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo nas ocasiões de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta (art. 43, do CPC). 3.1. Estabelecida a competência no ato de distribuição do processo, ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, e, não sendo hipótese de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, a ação deve prosseguir no Juízo originário, ao menos no presente momento.
4. Os apelantes pugnam pelo reconhecimento da prejudicialidade entre a presente ação e a ação de execução que tramita nos autos do processo no 0725187-67.2018.8.07.0001 perante o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. 4.1. A prejudicialidade deve ser avaliada do ponto de vista da existência de uma dependência lógica entre as demandas. 4.2. Constata-se, assim, que a análise do pedido terá inegável e definitiva influência do julgamento a ser proferido na demanda denominada prejudicial. 4.3. Observa-se que, de acordo com o art. 313, inc. V, “a”, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 4.4. Nesse sentido, não há, efetivamente, a alegada interferência entre o exame definitivo do pedido formuolado nos autos no 0725187-67.2018.8.07.0001 no que se refere à pretensão ao recebimento do crédito e a análise da pretensão exercida nos presentes autos, que cuidam da pretensão ao cancelamento do protesto e a condenação do réu à indenização por danos morais.
5. Para exigir crédito respaldado em notas promissórias é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente. 5.1. Não há óbice para discussão a respeito da causa debendi em sede de ação que busca obter a declaração de inexistência de débito respaldada em suposto crédito instrumentalizado por nota promissória.
6. Ocorre que as alegações articuladas pelo recorrente a respeito da suposta vinculação da nota promissória a contratos anteriores, bem como do alegado descumprimento da obrigação originária do negócio jurídico celebrado com o réu, configuram fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão do credor, sendo ônus do devedor a comprovação desses fatos em particular, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 6.1. No caso ora em análise a entidade autora se limitou a alegar que o credor deveria ter demonstrado o cumprimento da obrigação que motivou a emissão das notas promissórias, não tendo, por esse motivo, afastado o ônus de comprovar o mencionado fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão exercida pelo credor.
7. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido e seu valor deve ser fixado de acordo com o método bifásico, nos termos do Recurso Especial no 959.780, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. 7.1. No caso em deslinde, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso em apreço fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. 8.1. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 8.2. A atribuição dos ônus da sucumbência relativa ao preenchimento das condições da ação, como é o caso da verificação do interesse de agir, matéria naturalmente preliminar ao exame do mérito, deve ser orientada pelo princípio da causalidade. 8.3. Diante da procedência parcial do pedido formulado pelos autores e da improcedência da reconvenção menejada pelo réu, mostra-se correta a determinação procedida pelo Juízo singular em relação à fixação e ao montante estabelecido para os honorários de advogado.
9. Apelação interposta pelo demandante conhecida e desprovida.
10. Apelação interposta pelo demandado conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.